Tribunal: TJMT
Processo: 1002807-66.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002807-66.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROGERIO APARECIDO SALES - CPF: 097.614.568-54 (ADVOGADO), JOLUMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 74.631.011/0001-06 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE RELAÇÃO JURIDICA TRIBUTÁRIA – RECOLHIMENTO DO ICMS SOBRE SERVIÇOS DE TRANSPORTES

-

AUSENCIA DOS REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência, necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300 do CPC estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Os atos administrativos gozam da presunção de legalidade e veracidade. Só prova em contrário poderá afetar a eficácia.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOLUMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária nº 1036978-57.2017.8.11.0041, por meio do qual se busca a reforma da decisão proferida pelo juízo
a quo
, que não concedeu a tutela provisória para declarar a inexistência da relação jurídica tributária no recolhimento do ICMS sobre serviços de transportes, com base na lista de preços mínimos.

Relata que, em total afronta às normas constitucionais e legais que regem a base do cálculo do ICMS relativo a serviço de transporte, o agravado vem cobrando o imposto sobre base que não reflete o valor do serviço.

Defende que o Estado/Agravado, com fulcro no artigo 12 da Lei Estadual 7.098/98, através de seu Secretário Estado da Fazenda, editou a Portaria 034/2017, qual determina que o ICMS relativo a serviço de transporte será cobrado com base em Lista de Preços Mínimos constantes de seus anexos.

Assevera que documentos demonstram, ainda, que o ICMS cobrado pela “Pauta Fiscal” é muito superior ao ICMS caso a base de cálculo fosse o preço do serviço, conforme tabela efetuada pela agravante em sua inicial.

Sustenta que o próprio Superior Tribunal de Justiça após análise de vários casos, editou a Súmula 431 onde estabelece clara e textualmente que “é ilegal a cobrança de ICMS com base no valor da mercadoria submetida ao regime de pauta fiscal”

Ao final, pugna pela concessão da tutela de urgência a fim de que seja deferido o efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do Recurso com a reforma da decisão Agravada.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (id. 2097310).

Contrarazões (id. 2158824).

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de emitir parecer, ante a ausência de interesse público (id. 2280137).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

A questão submetida ao escrutínio deste colegiado corresponde ao acerto ou desacerto da decisão que
não concedeu a tutela provisória para declarar a inexistência da relação jurídica tributária no recolhimento do ICMS sobre serviços de transportes, com base na lista de preços mínimos.

Pois bem. A rigor do artigo 300 do CPC, a obtenção da tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”

Acerca do tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2, in verbis:

“
A tutela provisória de urgência pode ser
cautelar
ou satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, genericamente,
a demonstração da probabilidade do direito (
tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e,
junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de
ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) (art. 300, CPC)”.
[Destaquei].

Nesse contexto, para deferimento da antecipação de tutela é necessária à existência da probabilidade do direito, bem como a demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do processo.

Acerca desses pressupostos, orienta a jurisprudência pátria:

“
AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA. 1
. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC. 2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório.
[...] AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator
: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)”

Feito esse introito, entende-se que o recurso não merece prosperar.

Isso porque a Agravante não demonstrou a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipatória, sobretudo o caráter urgente exigido pelo art. 300 do CPC.

Ademais, não se mostra cabível a concessão de providência de urgência de índole antecipatória que esgote de modo irreversível, no todo ou em parte, o objeto da ação, como justamente ocorre no caso.

Sem mais delongas, ausente o perigo de dano necessário à antecipação de tutela (periculum in mora), não há caminho senão o da manutenção da decisão de base.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA –INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE PACIENTES DEPENDENTES QUÍMICOS DO SEXO FEMININO - FORNECIMENTO DE VAGAS - LIMINAR INDEFERIDA - NECESSIDADE E REQUISITOS INDEMONSTRADOS – EXISTÊNCIA DE AÇÕES INDIVIDUAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida com a finalidade de obter o fornecimento de vagas para internação compulsória de pacientes dependentes químicos do sexo feminino do Município de Juína/MT, deve ser mantida a decisão que, no juízo a quo, a indeferiu. (TJ-MT - AI: 10139597720198110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/03/2020).

Ainda cabe consignar que os atos administrativos gozam da presunção de legalidade e veracidade, motivo pelo qual também cabe a Agravante comprovar que as informações lançadas pela Administração estão equivocadas.

Maria Sylvia Zanella Di Pietro
, ensina a respeito:

A
presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei. A
presunção de veracidade
diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo,
presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administraçã
o. Assim ocorre com relação às
certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados da fé pública
.

Assim, sendo o lançamento
dotado de fé pública
, cabe a Agravante o ônus da prova, a fim de desconstituir a presunção de que goza o referido ato.

Nesse sentido, é a pacífica jurisprudência do STJ.

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTE.

1. Os atos administrativos gozam da presunção de legalidade que, para ser afastada, necessita de prova cabal da deformação do ato.

2. Não podem ser consideradas, para efeito de anulação de um ato administrativo,
alegações gerais e imprecisas
, tais como violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, da ampla defesa e do contraditório.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS 11.870/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13.12.2006, DJ 12.02.2007 p. 217)

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021